Tribunal: TJDFT
Processo: 0713673-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. GESTOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL. CANDIDATO INSCRITO NA LIVRE CONCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA POSTERIOR. OBSERVÂNCIA DE TODAS AS ETAPAS. SEGURANÇA DENEGADA.

I – O candidato inscrito no concurso público nas vagas destinadas à ampla concorrência não pode pleitear o “reenquadramento” para passar a concorrer entre as vagas destinadas aos candidatos portadores de deficiência.

II – Os candidatos que se declaram deficientes no ato da inscrição do concurso se submetem a diversas fases e procedimentos necessários para a verificação da existência da condição declarada.

III – A ausência de cumprimento de todas as fases previstas nos editais, que regulamentam o concurso, não pode ser suprida por decisão judicial.

IV - Segurança denegada.